Tribunal: TJDFT
Processo: 0010463-23.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Estupro. Insuficiência de provas. Emendatio libelli. Princípios da congruência e ampla defesa.

1 – A grave ameaça, no crime de estupro, deve ser apta a causar temor irresistível, de modo a forçar a vítima a ceder às exigências para evitar o mal prometido.

2 -- Se as provas, insuficientes, não confirmam a imputação feita na denúncia, sobretudo se as declarações das vítimas, na delegacia e em juízo, não são precisas e detalhadas quanto aos fatos, nem são corroboradas pelas demais provas, absolve-se o réu, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.

3 - Na emendatio libelli, é possível, ao juiz, corrigir capitulação mal formulada na peça acusatória ou alterá-la em decorrência de outra interpretação dos fatos, vedada a condenação por fatos que, embora narrados não denúncia, não foram imputados ao réu.

4 – A imputação de novos fatos e, portanto, novo crime ao acusado – pelo qual não denunciado - viola os princípios da congruência, da inércia da jurisdição e da ampla defesa.

5 – Apelação provida.